Tribunal: STF
Processo: Rcl 69171
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por M.S.F.T., sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará teria inobservado o entendimen firmado por este Supremo Tribunal Federal nas ADI´s nº 6732/GO, 7.083/AP e 7.447/PA



    Nesse contexto, alega que, 



    “O Ministério Público do Estado do Ceará, na data de 05 de julho de 2023, instaurou Notícia de Fato (nº 01.2023.00017584-2) a partir de uma representação anônima formalizada em desfavor de MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES, Prefeita de Caridade/CE, JESSIANE TAVARES VIEIRA e FRANCISCO JÚNIOR LOPES TAVARES, dando conta de que a Prefeita do Município de Caridade/CE, juntamente com seus familiares e amigos, estariam se beneficiando ilicitamente por meio de abastecimento de combustível no posto Marina (DALLAS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA), na cidade de Fortaleza, pagos de forma fracionada, supostamente com dinheiro público e sem licitação.



    Articula, ao ressaltar que:



          “a decisão ora reclamada, de ordem da Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Sua Excelência Dra. Maria Ilna Lima de Castro, que determinou a suspensão temporária da requerente do cargo público para qual foi eleita – Prefeita de Caridade/CE – pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, além de proibir o acesso às repartições públicas do município, foi proferida com base em investigação criminal instaurada pelo órgão específico do Ministério Público do Estado do Ceará, sem a submissão prévia, acompanhamento e supervisão do procedimento investigativo pelo Tribunal de Justiça, houve patente ofensa ao art. 29, inciso X, da Constituição Federal. ” 



    Em razão disso, requer: 



    “i) que seja DEFERIDA A LIMINAR, inaudita altera pars, no sentido de SUSPENDER os efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 0623023-44.2024.8.06.0000, e de todos os atos dependentes e relacionados a esse feito, até o julgamento de mérito da presente ação constitucional; 



    ii) uma vez concedida a liminar nos termos do item precedente, determinar a imediata comunicação e cumprimento da ordem dela emanada à autoridade, pelos meios mais céleres à disposição dessa Suprema Corte; 



    iii) a notificação da autoridade reclamada para prestar as informações necessárias no prazo legal; 



    iv) a intimação da Procuradoria Geral da República para apresentar manifestação; 



    vi) no mérito, julgar PROCEDENTE a presente reclamação constitucional, confirmando a liminar concedida, e reconhecendo a violação da decisão reclamada às ADI’s nº 7.083, 6.732 e 7.447, para, ao fim e ao cabo, determinar a nulidade de todos os atos decisórios judiciais e diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público relacionadas ao processo nº 0623023- 44.2024.8.06.0000, declarando, por fim, a inocuidade de eventuais elementos colhidos. ”



    Em 19/6/24, solicitei informações à autoridade reclamada e determinei abertura de vistas dos autos à Procuradoria Geral da República.(edoc. 37).



    Informações prestadas.(edoc. 43).



    O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contestação. (edoc. 41).



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer sintetizado na seguinte ementa (edoc. 47):



“Processo penal. Reclamação. Alegação de inobservância ao teor das ADIs 7.083, 6.732 e 7.447, quanto a investigação contra alcaide. Alegação de necessidade de autorização do TJ local para a abertura da investigação. Pleito de anulação da investigação. 



1. Não se verifica ofensa direta ao teor das ADIs 7.083, 6.732 e 7.447, pois tais ADIs, ainda que quanto a aspectos de investigação quanto a detentores de foro penal especial, não foram quanto a lei federal ou quanto a normas locais vigentes na base territorial de jurisdição do TJ/CE, mas sim quanto a normas locais atinentes aos Estados do Amapá, de Goiás e do Pará. 



2. O ato reclamado, de toda sorte, não destoa do teor desses paradigmas, que, em conjunto, determinam necessidade de supervisão judicial exercida por Tribunal desde a fase investigatória de feito quanto a autoridade com foro penal especial, o que sustenta necessidade de autorização do Tribunal à abertura da investigação, mas esses paradigmas não exigem decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal para autorizar a investigação, assim como determinam o imediato envio de inquéritos policiais e procedimentos de investigação já instaurados ao Tribunal competente, para imediata distribuição e análise do relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação, não sendo isso o mesmo que comando de anulação de toda a investigação. 



3. Na espécie, a investigação foi iniciada como Notícia de Fato e a partir de denúncia anônima quanto a irregularidades na administração municipal, sendo delineadas diligências preliminares que não foram quanto à reclamante; após, diante de elementos trazidos por essas diligências iniciais, foi re autuada como Procedimento de Investigação Criminal, demandando exame quanto às ações da reclamante, momento em que o TJ competente foi instado a se pronunciar. 



4. Passados poucos meses do início da investigação, logo o TJ competente passou a supervisionar a persecução, pelo que sem base a pretendida anulação do feito em curso na origem. Ao se cogitar do feito penal tramitar na origem em inobservância aos paradigmas apontados, a solução, delineada nos próprios paradigmas, é que relator seja nomeado no TJ para examinar da justa causa à investigação e isso já ocorreu na origem. 



5. Pela improcedência.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Não assiste razão à reclamante.



    A controvérsia reside na alegada ausência de supervisão do TJCE relativamente a investigações realizadas pelo MPCE contra a reclamante - Prefeita do Município de Caridade/CE - visando apurar a suposta prática de crimes contra a Administração Pública, associação criminosa, entre outros.



    De início, anoto que se tem como paradigmas tidos por desrespeitados as ADI.s nº 6.732 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, DJe de 13/09/2022; nº 7083, Tribunal Pleno, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/5/2022 e ADI nº 7.447/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicação DJe - 04/12/2023. Eis a síntese dos julgados, respectivamente:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido.



    1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça.



    2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22).



    3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade.



    4. Pedido que se julga improcedente.”



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021.



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra.



    2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 



    3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes.



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.”



    Depreende-se dos autos que a partir informações recebidas pelo Ministério Público do Estado do Ceará notícia de fato nº MP 01.2023.00017584-2 (edoc.4) foi autorizada a conversão em Procedimento de Investigação Criminal (PIC), conforme despacho do Procurador de Justiça Coordenador da Procuradoria de Justiça do Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP).



    Eis o teor do documento, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia (edoc. 5):



    “Trata-se de Notícia de Fato, instaurada a partir de documentação encaminhada a esta Procuradoria Especializada por meio de representação anônima, dando conta de que a Sra. Maria Simone Fernandes Tavares (Prefeita do Município de Caridade/CE), seu esposo, familiares e amigos próximos estariam sendo beneficiados através de abastecimento de combustível no Posto Marina (DALLAS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA), na cidade de Fortaleza, pagos de forma fracionada, supostamente, com dinheiro público e sem licitação.



     A assessoria responsável, às fls. 3.808/3.809, concluiu que: 



    "Analisando o feito, é possível identificar elementos de prova, consubstanciados em declarações e prova documental, que demonstram a existência de indícios de crime, notadamente, a inexistência de procedimento licitatório/dispensa em vigor que versem sobre aquisição de combustível em Fortaleza, pagamentos nos anos de 2022 e 2023 ao Posto Dallas Derivados de Petróleo, inclusive oriundos do Gabinete da Prefeita com valores sempre similares. Entretanto, o procedimento reclama ainda para o aprofundamento das investigações diligências ulteriores, sem afastar, contudo, a existência de indícios mínimos a justificar a instauração no âmbito desta procuradoria especializada de Procedimento Investigativo Criminal. 



    Diante do exposto, sugere essa Assessoria a CONVERSÃO DA PRESENTE NOTÍCIA DE FATO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, na forma da lei.", (...)



    Em decorrência, o MPCE instaurou o procedimento de investigação criminal PIC n.º 06.2023.00001836-5, mediante a Portaria n.º 0020/2023/PROCAP, em 26 de outubro de 2023, (edoc. 11) em desfavor da ora reclamante.



    Em 7/11/2023 foi protocolado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará o aludido expediente.(edoc. 10)



    Posteriormente, o MPCE requereu, por meio da Ação Cautelar Inominada Criminal n.º 0623023-44.2024.8.06.0000, busca e apreensão pessoal e domiciliar, de quebra de sigilo bancário e fiscal, afastamento de cargo/função pública com proibição de frequência a repartições municipais e proibição de contratar com o poder público, tendo a relatora no TJCE acolhido os pedidos formulados. (edoc. 30).



    Colhe-se da decisão reclamada os trechos seguintes (edoc. 30 fls 2/4):



    “Aduz o representante do Ministério Público que foi recebida na PROCAP denúncia anônima a respeito de supostos ilícitos criminais praticados no âmbito do governo municipal de Caridade, com envolvimento direto da Prefeita Maria Simone Fernandes Tavares, versando sobre aquisição e pagamento de combustíveis. 



    Segundo o Ministério Público, após a autuação da referida denúncia como Notícia de Fato nº 01.2023.00055365-8 e sua posterior conversão em Procedimento Investigatório Criminal de nº 06.2023.00001836-5, o órgão ministerial procedeu com diligências para averiguar o lastro mínimo probatório a fim de identificar autoria e materialidade dos crimes apontados, bem como procedeu com a oitiva de testemunhas. 



    Aduz o Ministério Público que a denúncia anônima afirmava que a prefeita, esposo, familiares e alguns amigos próximos da família eram beneficiados com o abastecimento de veículos em Fortaleza às custas do erário municipal. Conforme referida denúncia, não deveria sequer o município realizar abastecimentos na capital cearense, vez que há contrato em vigor na própria cidade de Caridade. 



    De acordo com o parquet, uma inspeção foi realizada in loco na Prefeitura Municipal de Caridade entre os dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2023, oportunidade em que, de fato, foi possível constatar fortes indícios da prática das irregularidades noticiadas na representação apresentada à PROCAP, notadamente com conhecimento e aproveitamento por parte da investigada Maria Simone Fernandes Tavares, Prefeita de Caridade, através do uso da máquina pública. 



    De acordo com a representação, o Ministério Público informa que, no início da inspeção, foi solicitado a exibição dos mapas de licitação referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023, o que fora atendido, sendo possível identificar os seguintes procedimentos que guardam relação direta com o objeto deste procedimento (fornecimento de combustível no âmbito da Prefeitura Municipal de Caridade), a saber: 1) Pregão Presencial nº. 008/2021; 2) Dispensa de licitação nº. 2308.01/2021-DL; 3) Pregão Presencial nº. 001/2021 PP; 4) Pregão Presencial nº. 002/2023; e 5) Pregão Presencial nº. 001/2022.



    Conforme o membro do Ministério Público aduziu, após análise dos procedimentos licitatórios acima, foi possível identificar que somente entre os períodos de 26 de agosto de 2021 e 31 de dezembro do mesmo ano restou justificado abastecimento dos veículos próprios e locados, a serviço do ente público, na cidade de Fortaleza/CE, uma vez que a Prefeitura Municipal de Caridade manteve contrato com Posto Novo Nordeste Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº 05.244.793/0001-08, mediante a dispensa de licitação nº 2308.01/2021. 



    O parquet destaca, portanto, que, mesmo não havendo procedimento licitatório e consequente contrato em vigor, foi possível constatar, em sede de Inspeção, vários pagamentos para o DALLAS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.478.691/0002-78, que se iniciaram em fevereiro de 2022 e, conforme registros obtidos até o momento da diligência in loco, continuavam em curso no ano de 2023. 



    De acordo com o Ministério Público, apenas durante o segundo semestre do primeiro ano de gestão da atual prefeita houve contrato em vigor com posto de combustível em Fortaleza, e, conforme certidão da lavra da Procuradora Geral do Município, Dandara de Oliveira Braz, não houve qualquer aditivo no bojo deste procedimento. 



    Assim, o órgão ministerial alega que um verdadeiro esquema criminoso foi instalado no seio da administração pública municipal para desvio de combustível ou mesmo de numerários pagos a este título.” (grifos nossos)



    Sabe-se que a realização de atos de investigação envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função depende de supervisão do Tribunal competente, nos termos da Jurisprudência desta Corte.



    No caso dos autos, os diversos documentos anexados anteriormente à formalização do procedimento de investigação criminal revelam a realização de atos investigativos prévios sem o controle do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    Nesse contexto, foram determinadas, entre outros, oitivas dos servidores públicos municipais Francisco Robson Gomes Pinho e Expedito Batista Silva Pires e inspeção na Prefeitura, consoante veiculado pelo Ministério Público estadual (edoc. 29, p. 147):



    “Realizado o juízo de admissibilidade e remetidos os autos a esta Assessoria, foram realizadas consultas ao site do Tribunal de Contas do Estado, sendo localizada a dispensa nº 2308.01/2021, única que versa sobre aquisição de combustível para suprir as necessidades das unidades administrativas na capital do estado. 



    Em continuidade as perquirições, foi realizada, durante os dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2023, inspeção no âmbito da Prefeitura Municipal de Caridade, sendo amealhada vasta documentação, conforme circunstancia o relatório de fls.184/188. 



    Ainda em sede de instrução da notícia de fato, foram realizadas as oitivas dos Srs. Francisco Robson Gomes Pinho e Expedito Batista Silva Pires. 



     



    Ocorre que a comunicação ao Tribunal de Justiça visando o controle judicial somente foi efetivada em 7 de novembro de 2023, ou seja, meses após a realização dos aludidos atos investigativos por meio dos quais reunida vasta documentação (edocs. 6 a 29). Esse fato, por si só, revela que a investigação contra a reclamante tramitou desde o início sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de investigada com foro por prerrogativa de função naquela Corte estadual.



    A esse respeito e conforme os julgados paradigmas evocados, especialmente a ADI nº 7083, reitere-se:



    “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”



    Além disso, consoante já assentado por esta Corte - ADI nº 7.447/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicação DJe - 04/12/2023-, a supervisão judicial de procedimentos investigativos envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função não se limita aqueles atinentes à atuação da Polícia Judiciária, abarcando também investigações promovidas pelo Ministério Público. Confira-se trecho do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    (...).



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.



    (...).”



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para declarar a nulidade das diligências investigativas do MPCE promovidas sem autorização e supervisão do TJCE, bem assim dos elementos probatórios decorrentes do PIC nº 06.2023.00001836-5, e o trancamento do respectivo procedimento até a fase que antecedeu a cientificação ao TJCE, sem prejuízo da continuidade das investigações com base em novos elementos de prova autônoma submetidos ao controle judicial da Corte estadual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente